Tribunal: TJMT
Processo: 1005061-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005061-41.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (EMBARGADO), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (EMBARGANTE), JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (EMBARGADO), JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (PACIENTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
- BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DEPÓSITO PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE DROGA -
“NULIDADES, OMISSÕES E CONTRADIÇÕES”
– PEDIDO DE SANEAMENTO DOS VÍCIOS –
LEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR E IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO FUNDAMENTADO EM
JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – MATÉRIA APRECIADA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – FALTA DE APREENSÃO DE DROGAS – CONDUTA CRIMINOSA DIVERSA – FORMAÇÃO DA CULPA –

DESQUALIFICAÇÃO DA NARRATIVA TRAZIDA NA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE –

JURISPRUDÊNCIA CITADA – ORIENTAÇÃO DO JULGADOR – ENQUADRAMENTO EXATO – DISPENSABILIDADE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – DIVERGÊNCIA ENTENDIMENTO ENTRE ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS – AUSÊNCIA DE FORÇA VINCULATIVA – PRETENSÃO DE REJULGAMENTO – JULGADOS DO STJ

- ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “
da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada”
(TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000).

A falta de apreensão de drogas, por si só, não constitui causa motivadora para trancamento da ação penal antes da formação da culpa pelo Juízo singular, sobretudo quando a conduta criminosa imputada ao paciente envolve a guarda de produtos químicos utilizados para o preparo, tipificada no art. 33, § 1o da Lei no 11.343/2006, e não o depósito de substâncias entorpecentes, previsto no
caput
do mesmo dispositivo.

O
habeas corpus
não constitui instrumento processual adequado para

desqualificar a narrativa trazida na denúncia (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 123.884/MG).

A citação de
jurisprudência, sem natureza vinculante, serve como orientação ao julgador (STJ, AgRg nos EDcl no HC 109.146/SP), pois, além de não ser obrigatória, não pressupõe enquadramento exato às todas as circunstâncias fáticas/processuais do caso concreto, sobretudo porque
“o ato de julgar não se reduz a uma atitude passiva diante dos textos legais, mas implica notável margem de poder criador”
(REALE, Miguel
apud
René Ariel Dotti. O poder criador da jurisprudência. Revista Judiciária do Paraná, ano VIII, no 5, maio, 2013).

A competência penal para firmar entendimento sobre qualquer matéria penal recai sobre Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal (RITJMT, art. 19, I, ‘l’),
“não servindo como paradigma julgados de outros Órgãos Fracionários que não detenham a

competência

especializada”
(STJ, AgRg nos EAREsp 1196846/PR).

“
A clareza dos fatos, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
.” (TJMT, ED N.U 1017667-38.2019.8.11.0000)

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório,

pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO
HABEAS CORPUS
No 1005061-41.2020.8.11.0000 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM contra acórdão no qual fora denegada a ordem, por unanimidade, no
Habeas Corpus
no 1005061-41.2020.8.11.0000, impetrado em favor do embargante contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada em Delitos de Tóxicos], nos autos de incidente processual (Código 596979), que autorizou a busca e apreensão domiciliar pelo cometimento, em tese, depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas - art. 33, §1o, I, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O embargante sustenta que o acórdão apresenta
“nulidades, omissões e contradições”
, pois:

1)
“os argumentos que não foram ignorados [...] não foram objetos da devida atenção”
, a caracterizar violação ao dever de fundamentar; 2)

“
a autoridade coatora) autorizou a busca e apreensão domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas por ter em depósito produtos químicos destinados à preparação [...] mas na verdade não foi essa justificativa [...] a decisão que autorizou a busca e apreensão, [...] é de todo genérica, e se limita à indicação, à

reprodução ou à paráfrase de ato normativo [...]”;
3)
“não havia razão para oferecer denúncia sem prova de materialidade”
; 4) os arestos colacionados não se aplicariam ao caso concreto; 5)
“abre franca divergência, entre a 1a e 2a Câmara Criminal desta corte, pois em julgamento recente de um caso idêntico, a 2a Câmara Criminal, decidiu exatamente ao contrário”.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios apontados (ID

42695974).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

E
sta e. Câmara apreciou todas as teses sustentadas nas razões da impetração, quais sem
“1) “faltaria “justa causa” para deferimento da busca e apreensão porque: a) baseada em informação anônima e “sem inquérito policial instaurado”; b) não houve tempo suficiente para a realização de diligências; 2) a decisão na qual foi deferida a medida judicial de busca e apreensão não estaria fundamentada; 3) “a inocência do paciente emerge dos autos, bem como a atipicidade da conduta”
, bem como reconheceu a justa causa para o deferimento judicial da busca e apreensão e legalidade da fundamentação adotada para a medida judicial mediante as seguintes premissas:

“A representação pela busca e apreensão domiciliar foi precedida de denúncias anônimas e de diligências policiais [“entrevistas e vigilância no local”] realizadas para apurar suposta traficância atribuída ao paciente (ID 35503455).

A deflagração da persecução penal, por denúncia anônima, afigura-se regular se realizados atos investigativos para confirmar os fatos noticiados (STF, Inq 4633/DF -

Relator:

Min. Edson Fachin - 8.6.2018; ARE no 1069179 AgR, Relator:

Min. Gilmar Mendes, 1o.8.2018). Nessa mesma linha, anota-se consolidado c. STJ: AgRg no HC no 565.006/RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 20.4.2020.

Outrossim, a prévia instauração de inquérito policial não se mostra imprescindível para que seja deferida a busca domiciliar, segundo premissa do e. STJ (AgRg no REsp no 1800439/SP – Relator: Min. Nefi Cordeiro -2.8.2019).

Sobre o período das diligências, a apreciação da matéria pressupõe a análise cronológica da investigação, a ser extraída, especialmente dos depoimentos dos policiais responsáveis pelo procedimento, razão pela qual caracteriza-se “nítida a necessidade de dilação probatória para a constatação das alegadas irregularidades, o que, como se sabe, não se coaduna com a estreita via do habeas corpus” (STJ, HC no 59.448/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 28.4.2008).

Assim sendo, não se reconhece ausência de justa causa da busca e apreensão porque não decorreu de mera notícia anônima, mas de diligências policiais e prescinde de inquérito policial para ser autorizada judicialmente.

Em sua vez, o Juízo singular fundamentou a busca e apreensão domiciliar na suposta comercialização habitual de drogas, bem como para localizar substâncias entorpecentes e apetrechos, em locais conhecidos como “bocas de fumo”, ao considerar que se encontram presentes os “indícios razoáveis de autoria, a demonstrar a plausibilidade da pretensão, uma vez que o requerimento da Autoridade Policial está corroborado por elementos e circunstâncias de provas” (Sistema Primus - Código 596979).

O c. STJ firmou orientação no sentido de ser idônea a medida de busca e apreensão para obter elementos probatórios destinados à instauração da persecução penal (RHC no 59.661/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 11.11.2015; RHC no 93.498/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.5.2018; HC no 347.932/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.11.2018).

Logo, o ato impugnado está suficientemente motivado, sobretudo ao considerar que o tráfico de drogas, na modalidade de “ter em depósito” matéria prima ou substâncias destinadas à preparação de drogas, depende exatamente de

busca domiciliar para possibilitar a confirmação do fato ilícito e, por conseguinte, a materialização do tráfico, por óbvio.”

(ID 40863470)

No julgamento, não se identificou hipótese de trancamento da ação penal, seja porque a matéria ainda não havia sido analisada pelo Juízo singular, seja porque as causas de interrupção prematura não se encontravam presentes [inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito], nestes termos:

“No tocante à

inocência do paciente, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de Habeas Corpus (STJ, HC no 557.436/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 23.3.2020).

Quanto ao trancamento da ação penal, verifica-se que o Juízo singular não decidiu sobre o recebimento ou não da denúncia, pois aguarda seja confeccionado o “laudo pericial das substancias localizadas e apreendidas na residência do acusado” (ID 37322459).

Segundo o c. STJ, o trancamento da ação penal “somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”. (RHC no 111.187/SP - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - 23.3.2020).

Na hipótese em persecução, não se vislumbra as hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por este e. Tribunal.

Ademais, a inicial acusatória deve ser oportunamente valorada pelo Juízo singular, sob pena de ensejar supressão de instância.

Nesse sentido, aresto do e. TJMG:

“Não tendo a exordial acusatória sido recebida pela magistrada “a quo”, a análise do pleito de trancamento da ação penal por esta instância revisora acarreta indevida supressão instância. ” (TJMG, HC no 10000190350587000 – Relator: Des. Marcílio Eustáquio dos Santos – 15.5.2019).”

O acórdão
embargado
tem suporte em julgados do c. STF (Inq 4633/DF; ARE no 1069179), c. STJ (AgRg no HC no 565.006/RS; AgRg no REsp no 1800439/SP; HC no 59.448/SP; RHC no 59.661/PR; RHC no 93.498/SC; HC no 347.932/SP; HC no 557.436/PE;

RHC no 111.187/SP) e do e. TJMG

(HC no 10000190350587000) e
está suficientemente fundamentado, com descrição e apreciação de todos os argumentos deduzidos pelo impetrante.

A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “
da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada”
(TJMT, N.U 0044697-07.2015.8.11.0000 – Relator: Rui Ramos Ribeiro -

Primeira Câmara Criminal – 27.5.2015).

A falta de apreensão de drogas, por si só, não constitui causa motivadora para trancamento da ação penal antes da formação da culpa pelo Juízo singular, sobretudo porque a conduta criminosa imputada ao paciente envolve a guarda de produtos químicos utilizados para o preparo [
6 (seis) frascos de efrinalin 01 mg, 03 (três) frascos de epinefrina 1 mg, 03 (três) frascos de cloridrato de petidina 50 mg, 01 (um) frasco de sulfato de morfina 10 mg, 11 (onze) frascos de hemitartarato de norepinefrina 02mg, 01 (um) frasco de cloridrato de dobutamina 12,5m”
], tipificada no art. 33, § 1o da Lei no 11.343/2006, e não o depósito de substâncias entorpecentes, previsto no
caput
do mesmo dispositivo.

A exordial acusatória também relaciona o paciente à facção do “Comando Vermelho”, exercendo suposta função de “disciplina” e sendo o responsável por distribuir a droga na região do CPA, nesta Capital (ID 37322461).

A insurgência do impetrante [falta de razão para oferecimento da denúncia] deve ser examinada ao longo da instrução processual também pelo juiz da causa, por não ser o
habeas corpus
instrumento processual cabível para desqualificar a narrativa trazida na denúncia (STJ, AgRg nos EDcl no RHC 123.884/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 18.5.2020).

A citação de
jurisprudência, sem natureza vinculante, serve como orientação ao julgador (STJ, AgRg nos EDcl no HC 109.146/SP – Relator: Min. Celso Limongi [Desembargador convocado do TJ/SP] – 22.2.2010), pois, além de não ser obrigatória, não pressupõe enquadramento exato às todas as circunstâncias fáticas/processuais do caso concreto, sobretudo porque
“o ato de julgar não se reduz a uma atitude passiva diante dos textos legais, mas implica notável margem de poder criador”
(REALE, Miguel
apud
René Ariel Dotti. O poder criador da jurisprudência. Revista Judiciária do Paraná, ano VIII, no 5, maio, 2013).

A competência penal para firmar entendimento sobre qualquer matéria penal recai sobre Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal (RITJMT, art. 19, I, ‘l’),
“não servindo como paradigma julgados de outros Órgãos Fracionários que não detenham

a

competência

especializada
” (STJ, AgRg nos EAREsp 1196846/PR – Relator: Min. Herman Benjamin – 4.12.2019). Vale dizer, o aresto da Segunda Câmara Criminal, referenciado pelo impetrante por meio de uma “tabela comparativa” (HC no 1004800-81.2017.8.11.0000), não possui qualquer força vinculativa.

O aresto colacionado pelo impetrante não guarda correlação ao julgamento embargado porque, naquela impetração, a Segunda Câmara Criminal concluiu que a busca domiciliar decorreu exclusivamente de informações anônimas, ao passo que, neste
habeas corpus
, apurou-se que houve realização de diligências policiais, tais como relatórios, entrevistas e vigilância no local, para apurar suposta traficância atribuída ao paciente. Além disso, a decisão impugnada no HC no 1004800-81.2017.8.11.0000 foi prolatada por órgão judicial distinto [Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira] e em investigação por fatos criminosos diversos

[posse irregular de arma de fogo de uso permitido, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação].

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias apreciadas
(STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A clareza dos fatos, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Rejeitam-se os embargos de declaração que não apontam nenhuma omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade ou falta de clareza no acórdão, mas que pretendem rediscussão de questões já debatidas, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora
.” (ED N.U 1017667-38.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 6.3.2020)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 8.11.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020